Tribunal: TJDFT
Processo: 0740005-32.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0740005-32.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SILVELENA SOUSA BUENO PINTO RECORRIDO: MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA DECISÃO Em relação ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, formulado pela recorrente (ID 75408778), esclareço que a Lei 1060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o art. 5o, LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. Os documentos apresentados pela recorrente indicam renda mensal líquida aproximada de R$10.000,00 (dez mil reais). Indefiro o benefício em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto muito superior a 5 salários mínimos, parâmetro constante da Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotado para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. As despesas apresentadas pela recorrente são ordinárias e não justificam a concessão da gratuidade pretendida. O benefício somente deve ser concedido àqueles cujo pagamento de despesas processuais e honorários comprometa a sua subsistência, o que não é a hipótese dos autos. Não obstante a recorrente tenha despesas expressivas com medicamentos, tais despesas não a colocam na condição de hipossuficiente, além de terem sido computadas em duplicidade em sua tabela de despesas mensais (nos campos "Medicamentos" e "Fatura do cartão de crédito). Intime-se o recorrente para que promova o recolhimento das custas e do preparo recursal, no prazo de 48h (quarenta e oito horas) úteis, sob pena de não conhecimento por deserção. Brasília/DF, 27 de agosto de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora